Tribunal: TJDFT
Processo: 0719679-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719679-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIARIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA “EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL”, contra decisão proferida em embargos de terceiros (0700633-07.2024.8.07.0018) opostos em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA - BRB. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado em embargos de terceiros visando a expedição de ofício à PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar). No agravo, a parte embargante pede o deferimento de liminar para que seja expedido ofício para à PREVIC e, no mérito, a confirmação da liminar. Salienta que é de suma importância que a PREVIC tome ciência do presente feito, sobretudo porque a referida Autarquia foi quem decretou a liquidação extrajudicial da agravante. Fundamenta não haver dúvidas de que toda prova documental atestando o processo de liquidação extrajudicial da agravante, bem como seu acentuado déficit atuarial já foi devidamente acostada aos autos. Por outro ângulo, salienta que a participação da PREVIC no presente processo é fundamental para chancelar todas as alegações da agravante no sentido de que o crédito pertence a massa liquidanda e que decisão que determinou a transferência é ilegal (ID 59099210). Por meio da decisão de ID 59209491 houve indeferimento do pedido liminar. Sem contrarrazões. Ao ID 60424301 - Pág. 43, sobreveio aos presentes autos ofício oriundo do Juízo de origem, através do qual foi encaminhada a esta Relatoria cópia da sentença proferida nos autos originários. É o relatório. Decido. Em consulta processual aos autos de origem, observa-se ter sido prolatada sentença em 17/06/2024, ocasião em que o pedido da parte embargante foi julgado improcedente, havendo resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC (ID 200317464 - Pág. 8, dos autos de no 0700633-07.2024.8.07.0018). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda do objeto, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2024 16:06:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador